Tribunal: TJES
Processo: 5002300-98.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-98.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIVALDO SOARES PEREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5002300-98.2022.8.08.0026

JUÍZO DE ORIGEM:
1º Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: MARIVALDO SOARES PEREIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 547/2024. PETIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PENDENTE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e na Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta ausência de citação e de movimentação útil.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando que o magistrado extinguiu o feito sem analisar petição antecedente em que apontava juntada de certidão de citação de processo diverso e requeria o regular prosseguimento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de extinção da execução fiscal proferida enquanto pendente de apreciação requerimento do exequente voltado à regularização processual e ao impulsionamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É nula a sentença,
por error in procedendo
, que extingue o processo sob o pretexto de abandono ou inércia sem antes apreciar petição tempestiva da Fazenda Pública exequente, bem como quando aplica ato normativo do CNJ, sem a observância do contraditório prévio, nos termos do art. 10 do CPC.

5. Demonstrado o prejuízo processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

"1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 sem antes apreciar petição tempestiva da Fazenda Pública, bem como deixa de intimá-la para manifestação prévia. 2. A omissão jurisdicional configura
error in procedendo,
além de violação ao art. 10 do CPC, impondo a anulação da sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5002300-98.2022.8.08.0026

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: MARIVALDO SOARES PEREIRA

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo fundamentou a extinção na ausência de interesse processual, aplicando as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por considerar se tratar de execução de baixo valor em que não houve citação da parte executada nem movimentação útil há mais de um ano.

Irresignado, o apelante sustenta que o juízo extinguiu o processo sem antes apreciar petição tempestiva protocolizada pela Fazenda Pública, na qual se informava que havia sido juntada equivocadamente certidão de citação de processo diverso aos autos, requerendo o prosseguimento da execução com a juntada da certidão correta, pugnando pela anulação do
decisum
e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção da execução fiscal pautada na ausência de citação e inércia processual, quando pendente de análise petição do Município exequente buscando justamente impulsionar o feito e sanar equívoco quanto ao ato citatório.

Das normas processuais vigentes extrai-se o comando expresso de que a extinção do feito executivo, ainda que chancelada por atos normativos supervenientes de tribunais superiores, não dispensa a prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de violação direta ao devido processo legal.

A ausência de intimação prévia configura
error in procedendo
por inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece a vedação à decisão surpresa, proibindo que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Veja que no caso em tela, há manifestação da Fazenda Pública buscando a regularização processual que restou pendente de apreciação pelo magistrado.

Logo, o prejuízo processual suportado pelo apelante encontra-se demonstrado.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que seja retomado o curso processual, garantindo-se ao Município o direito ao contraditório prévio, bem como a apreciação de seu requerimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)